Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-43.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801868-43.2021.8.14.0045

APELANTE: EDUARDO FONSECA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

PROVIMENTO
.
DA ATENTA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE INEXISTIR PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO APELANTE. DO ROSTO DESTE A VÍTIMA SÓ VIU, POR BREVE MOMENTO, A REGIÃO DOS OLHOS, POIS O CRIMINOSO QUE A ASSALTOU ESTAVA DE CAPACETE. SEU IRMÃO, QUE PRESTOU INFORMAÇÕES À POLÍCIA, NADA PRESENCIOU. AS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, PRESTARAM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS ENTRE SI E ENTRE O QUE RELATADO PELA VÍTIMA, QUE TEVE ROUBADO UM APARELHO CELULAR AZUL E O AUTO DE APRESETAÇÃO FAZ MENÇÃO A UM APARELHO DOURADO, ALÉM DE UM PM AFIRMAR QUE ESTE FORA DEVOLVIDO À VÍTIMA E OUTRO DIZER QUE FORA DESTRUÍDO QUANDO ARREMESSADO AO CHÃO. DECLARAÇOES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO FORAM CORROBORADAS EM JUÍZO.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO A ACUSAÇÃO ÊXITO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE EM SEU FAVOR SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento para absolver o ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDUARDO FONSECA TORRES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a cumprir pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 15585467, que no dia 19 de maio do ano de 2021, por volta das 20:00, na rua São Geraldo do Araguaia, nº 261, setor Morada da Paz, na cidade de Redenção, o ora apelante subtraiu, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima, Shara Dienifer Ferreira da Silva.

Que a vítima estava em frente à sua residência, no endereço ao norte referido, utilizando o aparelho celular e olhando os filhos que brincavam na calçada quando foi abordada pelo ora apelante que, portando uma arma de fogo, exigiu que lhe entregasse o aparelho e ordenou que para ele não olhasse, porém, na hora de entregar o celular olhou para seu rosto, sendo ameaçada pelo apelante que fugiu em seguida em uma motocicleta.

Que a polícia militar foi acionada pelo irmão da vítima, tendo esta passado as características da moto utilizada na fuga e com base na informação logrou êxito em localizar o criminoso que, ao receber ordem de parada tentou se evadir, dando início a uma perseguição; que ao se ver encurralado pela polícia o apelante disparou contra os agentes públicos que revidaram e o atingiram na região da nádega, mas, que ainda assim se manteve em fuga, só parando quando chegou ao bairro Santos Dumont onde, à altura de uma ponte, abandonou a motocicleta e fugiu para um matagal e em seguida invadiu uma residência, sendo preso logo após e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde este confessou a prática delitiva.

Restando presentes indícios de autoria e materialidade delitivas, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 15585468, recebida a denúncia.

Em documento de ID 15585470, foi requerida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao que se manifestou desfavoravelmente o MP, ID 15585486.

Em ID 15585491, resposta à acusação.

Em decisão de 15585492, foi denegado o pedido de liberdade.

Em ID 15585521, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 15585523/546 e em ID 15585561/64.

Em ID 15585579, alegações finais ministeriais.

Em ID 15585581, alegações finais defensivas.

Em ID Em ID 15585583, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, passando a pena a ser de 07 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias multa e, na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID Em ID 15585585, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, pois, afirma, são contraditórios os depoimentos colhidos na fase judicial, principalmente se confrontados com aqueles prestados na fase inquisitorial, restando patente a dúvida acerca da autoria.

Em contrarrazões, ID Em ID 15585590, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17580664, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
EDUARDO FONSECA TORRES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou a cumprir pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em tópico único, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado,
ao que entendo por dar provimento uma vez que as provas carreadas aos autos não se mostram firmes, harmônicas, seguras e suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Se observa dos autos, como bem salientado pela defesa, a ocorrência de diversas contradições nos depoimentos prestados, assim como inconsistências acerca de como se deram os fatos.

Dos autos do IPL, acostado em documento de ID 15585416, tem-se o relato, prestado em sede inquisitorial, do PM Valdiney que afirma que por volta das 20:15 horas, estava em ronda ostensiva quando fora informado pelo rádio sobre a ocorrência de um crime de roubo e que o autor do delito usava uma motocicleta marca Honda, modelo CG, na cor preta; que iniciaram as buscas e foi avistada uma motocicleta com tais características, lhe sendo dada ordem de parada, mas, que o condutor empreendeu fuga e atirou contra a guarnição.

Consta, ainda, no documento ID 15585, auto de apreensão, onde o PM Valdiney apresentou um celular Samsung dourado e uma moto preta, Honda CG 160, com os respectivos dados, e da qual seria o proprietário o Sr. Valdeon Ferreira de Freitas Júnior.

O PM Diego Chaves Soares, afirmou na delegacia que estava em ronda ostensiva quando recebeu uma denúncia de roubo e que, segundo informações do irmão da vítima, o autor do crime, que usava uma camisa vermelha, estaria em uma motocicleta preta, marca Honda, modelo CG; que quando avistada uma moto com as mesmas características deram ordem de parada ao condutor que empreendeu fuga, vindo posteriormente a disparar contra os policiais que reagiram, vindo aquele a ser atingido.

A testemunha Vanilda, cuja residência fora invadida pelo apelante para se esconder, afirmou na delegacia que estava conversando com uma amiga quando pularam o muro de sua casa e um homem, que reconheceu, entrou no imóvel, vindo a polícia logo atrás; que prendeu seu cachorro e autorizou a entrada da polícia, sendo o apelante preso; que ela e seu marido foram levados à delegacia.

A vítima, na delegacia, relatou que estava com os filhos na calçada quando viu a sombra de uma pessoa que estava atrás de si; que a pessoa estava armada, exigiu seu celular e disse para que não olhasse para seu rosto; que o assaltante estava sem capacete e usava uma roupa toda preta e que após algum tempo ouviu vários disparos de tiro, sendo imperioso ressaltar que nos autos do IPL consta auto de reconhecimento por fotografia assinado, em tese, pela vítima.

Há nos autos termo do conduzido onde o ora apelante teria confessado a prática delitiva, bem como a prática de um segundo roubo na sequência, sendo representado em tal ato pelo advogado Gildeon Franco de Miranda.

Contudo, os depoimentos prestados pelas mesmas testemunhas em sede judicial, se mostram contraditórios e não corroboram o que apurado em sede inquisitorial, havendo, portanto, efetivas dúvidas acerca da autoria do delito, havendo ainda que se ressaltar que a materialidade também não se mostra inconteste na medida em que nada fora encontrado com o apelante e, apesar de um dos policiais afirmar que o bem fora recuperado e entregue à vítima, esta afirma jamais ter recebido o aparelho de volta.

Ademais, o PM Diego, depoimento em Juízo, relatou que o celular da vítima fora arremessado ao chão pelo apelante e foi encontrado todo despedaçado, porém, o PM Valdiney afirmou que o aparelho fora encontrado e entregue à vítima, contudo, aquele por si apresentado, autos do IPL, um aparelho da marca Samsung, dourado, não era o da vítima, pois, como se denota da denúncia, este seria um aparelho Samsung azul, restando, portanto, patente as contradições e desencontro nos relatos das testemunhas.

Veja-se excertos dos depoimentos colhido em Juízo.

A testemunha da acusação, Srª. Vanilda, depoimento em ID 15585527/28/29/30, afirmou, em síntese:

“...que estava na área, ao fundo do quintal, quando, de repente, uma pessoa adentrou à sua casa, sendo tal pessoa o apelante, conhecido por “velhinho”; que ele se escondeu embaixo de sua cama... que ele estava ferido... não presenciou o crime de roubo... que ele usava capacete, calça jeans e camisa vermelha... que não visualizou qualquer agressão praticada pela polícia contra o apelante... que o apelante não portava arma de fogo ou aparelho celular...”

O policial militar Valdiney Pereira de Souza, CBPM, ouvido em Juízo, mídia em ID 15585532/33/34/35/36,

“... que estava em serviço quando foi informado via rádio sobre o assalto... que diante das características informadas intensificaram a ronda quando o ora apelante, que tinha característica exata a informada atravessou na frente da guarnição... que não se recorda da rua exata em que isso ocorreu, mas começou o acompanhamento... que sua moto caiu em um buraco e por isso ficou um pouco para trás no acompanhamento... que quando chegou viu uma moto parada e um morador informou que o condutor havia invadido uma casa... que entraram na casa... que foi recuperado um celular... que na delegacia o ora apelante informou onde se desfez do celular e da arma... que não estava presente no momento da troca de tiros... que não se recorda das características repassadas pelo rádio... que no momento da prisão o ora apelante estava sem camisa...”

Diego Chaves Soares, CBPM, mídia em ID 15585536/37/38/39, em síntese, afirmou:

“... que pegou a ocorrência em andamento, pelo rádio e deu apoio... que fora informado sobre o assalto e que o acusado estava em deslocamento... que participou do acompanhamento... que nas proximidades de uma residência ele deixou a moto e pulou para dentro de uma casa... que ele estava escondido dentro da casa... que ele estava dentro do quarto e estava alvejado na nádega... que ele estava armado e se desfez da arma... que ele jogou no asfalto o celular da vítima que se espatifou... que voltaram ao local e encontraram o celular quebrado... que durante o período da perseguição o apelante disparou contra a guarnição... que não se recorda de suas vestes, mas que ele estava sem camisa... que o celular encontrado foi apresentado em delegacia...

A vítima, depoimento prestado em Juízo, link para acesso à mídia em ID 15585576, afirmou:

“... que não conhece o réu; só o viu no dia do acontecimento... que estava na porta de sua casa com seus filhos que brincavam na calçada... que ouviu o barulho da moto parando... que quando olhou ele já se aproximava com uma arma de fogo e pediu seu celular... que ele pediu que não olhasse para ele... que entregou o telefone e ele saiu xingando... que ele chegou bem próximo... que ele montou na moto xingando e disse para não olhar para ele... que quando ele desceu da moto e ela se virou conseguiu ver parte do rosto dele, viu o olhar dele... que seu celular não foi recuperado... que pediu para não ter contato com ele... que fez reconhecimento fotográfico dele na delegacia, por foto apresentada pela polícia e que a foto era da mesma pessoa que a assaltou... que o assaltante estava com capacete... que conseguiu visualizar o rosto porque ele chegou bem próximo... que foi à delegacia de polícia... que lhe mostraram uma foto... que o aparelho celular não lhe foi restituído... que não viu o auto de reconhecimento que fora apresentado... que a pessoa que está ao lado do advogado de defesa é aquela que a assaltou.”

A testemunha da defesa, Sr. Richelle Fonseca Torres, irmão do réu, link para acesso à mídia em ID 15585576, afirmou:

“... que no dia dos fatos estava em casa... que um amigo passou e disse que policiais estavam agredindo seu irmão... que sua casa fica no mesmo bairro da casa invadida... que quando chegaram na casa os policiais não o deixaram entrar... que os policiais informaram característica diversa do seu irmão... que o réu trabalha consigo, é seu funcionário... que seu irmão não é de cometer crimes e sempre foi interessado em trabalhar...”

A testemunha da defesa, Srª. Cleone de Fátima Fonseca, mãe do réu, link para acesso à mídia em ID 15585576, afirmou:

“... que estava em sua residência quando um rapaz bateu à sua porta e relatou que a polícia estava atrás do Eduardo e que o havia pegado... que o dono da residência relatou que ele entrou para não ser morto pela polícia... que conversou com os policiais... que os policiais deram informação diversa acerca da descrição da pessoa que havia invadido a casa... que soube por terceiros que era seu filho que estava na residência... que soube que seu filho fora baleado... que demoraram a levar seu filho ao pronto socorro... que ele estava baleado... que do pronto socorro ele foi levado para a delegacia... que ele não é envolvido em

crimes... que a prisão dele foi uma surpresa...”

A testemunha da defesa, Srª. Joana, namorada do réu, link para acesso à mídia em ID 15585576, afirmou:

“... que no dia do crime estava com o réu... que acredita que estavam juntos por volta das 19:30/20 horas; que ele estava em sua residência... que ele saiu por volta das 20:30 horas para ir para casa... que ele estava com uniforme, camisa laranja, calça jeans e botina... que ele não portava arma de fogo... que ele usava um moto bis vermelha...”

Ao Juízo, link para acesso à mídia em ID 15585576, o ora apelante afirmou:

“... que os fatos relatados na denúncia não são verdadeiros... que no dia do crime trabalhou até quase às 07 horas; que foi até a casa da namorada e comeu; que ficou lá até por volta das 08 horas e foi em casa trocar a roupa e saiu para o trabalho ... que quando chegava perto de casa viu viaturas da polícia e achou que ia ter uma blitz; que ficou com medo porque estava sem habilitação e documento da moto e resolveu fugir... que deram auto de parada, mas ficou com medo e correu... que passadas 03 esquinas eles começaram a dar tiro... que tentou voltar com a moto para a casa da namorada e sentiu que estava baleado... que quando estava chegando perto da casa de sua mãe caiu e entrou na casa porque estava com medo... que não trazia nenhuma arma consigo... que os donos da casa foram levados para a delegacia... que o celular de todos da casa foi levado pelos policiais e disseram que havia roubado, mas a dona da residência o reconheceu como seu... que não prestou depoimento na delegacia... que estava de uniforme, camisa alaranjada, calça e botina... que caiu em frente à casa e o muro é quebrado; que entrou para pedir socorro... que bateram nele, no dono da casa e em outra mulher... que o marido do dono da casa também foi levado preso... que não contratou advogado para o acompanhar em sede policial e não prestou depoimento assumindo a autoria do crime... que não teve atendimento médico no presídio... que em razão do tiro perdeu parte dos movimentos da perna direita...“

Outro ponto a se ressaltar é que apesar de haver nos autos informação de que o apelante, em sede inquisitorial, teria confessado o crime, em Juízo negou a prática delitiva, tendo afirmado que apesar de ferido fora deixado em uma sala na delegacia, ainda com uma bala alojada em seu corpo, onde levaram um documento, seu depoimento – que afirma não ter prestado - para assinar, afirmando, com veemência, que desconhece o advogado que aparece no termo como seu representante legal.

A vítima relatou com clareza de detalhes como se deu a conduta delitiva, esclarecendo onde estava e o que fazia quando foi assaltada por um homem que, de capacete, usando roupa preta, chegou em uma moto e exigiu seu celular, tendo também afirmado que seu irmão havia saído pouco antes do crime ocorrer. Portanto, se seu irmão não presenciou o crime, não poderia ter repassado aos policiais as informações sobre as características físicas do criminoso, bem como da motocicleta que utilizava, pois não o viu, não tendo a vítima, que esteve de frente com o assaltante, prestado qualquer esclarecimento acerca da motocicleta, mas tão somente alegado o reconhecer pelos olhos, já que fora somente pela viseira do capacete que este usava que viu seu rosto e, ao ser questionada sobre o termo de reconhecimento do réu, feito em delegacia e onde aparecem fotos de seis jovens, dentre as quais teria reconhecido o ora apelante, afirmou não reconhecer tal documento, pois jamais o vira, da mesma forma que não lhe mostraram fotografias de ninguém para que, dentre estas, reconhecesse aquele que a assaltou, afirmando igualmente que não lhe fora restituído seu aparelho celular, havendo, portanto, sérias

dúvida sobre a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima e sobre o relato do PM que afirma que fora restituído o aparelho celular roubado.

Na delegacia, os policiais militares que participaram das diligências que levaram à prisão do apelante afirmaram que lhes fora informado que este estaria usando roupa preta, bem como pilotando uma moto da mesma cor. Ocorre que a proprietária da residência invadida pelo ora apelante na fuga afirmou que este usava uma camisa vermelha, tonalidade mais fácil de ser confundida com a camisa laranja que tanto a testemunha de defesa, srª. Joana, como o próprio apelante, afirmou estar usando e, ao serem questionados os policiais sobre a cor da roupa que o apelante usava quando preso, um afirmou não lembrar e o outro que ele estava sem camisa, ou seja, não se confirmou a cor preta informada pelo irmão da vítima, que, como já relatado, não presenciou o crime, sendo relatado pelo CBPM Valdiney a devolução do aparelho celular à vítima, enquanto o PM Diego afirmou que este havia sido destruído pelo apelante quando o arremessou ao chão, tendo a vítima, porém, afirmado jamais ter recebido seu aparelho de volta e que no dia seguinte ao crime comprou um novo.

Impende esclarecer que efetivamente há nos autos termo de apresentação de uma motocicleta Honda CG preta, contudo, não foi a acusação capaz de provar, por qualquer meio, que esta fora conduzida pelo apelante e que um amigo a emprestara, como consta no termo de seu depoimento, pois, apesar de haver nos autos toda a documentação do veículo, bem como o nome de seu proprietário, a acusação não procurou ouvir este e saber sua relação com o réu, se e quando lhe emprestou a moto, pois, da mesma forma que há um auto de reconhecimento que a vítima afirma jamais ter visto, é possível que haja uma motocicleta que jamais fora utilizada pelo apelante, mormente quando sua mãe, sua namorada e ele mesmo afirmam que a motocicleta que conduzia no dia e no horário próximo àquele em que cometido o delito era uma Honda Biz vermelha.

Fato relatado pelos policiais, que também causa estranheza e que não restou devidamente esclarecido nos autos, foi de que forma o apelante, conduzindo sozinho uma motocicleta – supostamente em alta velocidade uma vez que estava em fuga, conseguiu disparar dois tiros contra a guarnição da polícia militar, ação que gerou a reação dos policiais e em razão da qual acabou por ser atingido com um tiro na nádega (o que acabou por lhe causar certa perda de sensibilidade/movimentos na perna, como relatado em Juízo), vindo a repetir tal ação posteriormente, pois, como consta dos autos do IPL, por dois momentos ele atirou contra os agentes da polícia.

Assim, tenho que não há como se afirmar, de forma firme e segura, indene de qualquer sombra de dúvida, ter sido o ora apelante o autor da conduta delitiva que vitimou a Sra.
Shara Dienifer Ferreira da Silva quando à frente de sua residência com os filhos, devendo
ser dado provimento ao pleito, pois efetivamente prospera a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria delitiva e a consequente absolvição do apelante uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório não se mostra seguro o suficiente a respaldar a manutenção da condenação, na medida que, ainda que presentes indícios de autoria delitiva, esta não restou suficientemente comprovada, em especial pelo confronto dos depoimentos prestados em sede inquisitorial com aquele prestado em sede judicial, pois os relatos se mostram contraditórios e, ainda que se deva dar especial relevância à palavra da vítima, esta há que ser corroborada por outros meios de prova ou, pelo menos, se mostrar firme o suficiente para dirimir qualquer divagação acerca da autoria, onde, por meio dos fatos e circunstâncias, se chegasse à

convicção acerca da participação do ora apelante no crime, o que não é o caso dos autos, pois, apesar da afirmação de que viu parte do rosto do apelante e que dele jamais esqueceria, tal não se mostra suficiente, mormente pelas contradições encontradas nos demais relatos.

Reconheço ser certo que efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da autoria delituosa, o que objetivamente não se denota no presente caso onde nada do que alegado em fase inquisitorial restou comprovado na fase judicial e o único fato inconteste foi a fuga do ora apelante ao ver os policiais por não estar portando os documentos da moto e sua habilitação, não sendo provado, sequer, que tenha atirado contra a guarnição, mormente por, no relato feito à autoridade policial um dos PM’s ter afirmado que a conduta, o roubo, se deu com uma arma de brinquedo, tendo o outro afirmado que a arma fora arremessada fdora, não havendo, portanto, coesão nos depoimentos prestados, assim como não se pode afirmar ter ocorrido a alegada troca de tiros.

Assim, ainda que o ora apelante tenha praticado o crime que lhe fora imputado, o que não se mostra improvável, necessário se reconhecer a total ausência de provas tendo em vista que além de os depoimentos colhidos na fase judicial se mostrarem contraditórios entre si, ainda mais contraditórios se mostram se comparados com aqueles colhidos na fase inquisitorial. Tem-se, portanto, que nada restou provado, sendo as provas contraditórias e, como cediço, a fase inquisitorial se presta a subsidiar a denúncia, devendo os fatos nesta constante serem ratificados em Juízo, o que não se observa no caso.

Assim, em sendo vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório farto e suficiente, pois, como já demonstrado, elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, não há como se manter a sentença penal condenatória.

Reconheço que pode até ser que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, e,
ante a ausência de tal prova, não há como persistir uma condenação, mormente quando as testemunhas ouvidas em Juízo afirmam não se recordarem dos fatos, como no caso em apreço, onde nenhum elemento de prova apto a corroborar as alegadas confissões em sede inquisitorial consta nos autos.

Acerca da impossibilidade de condenação quando não há provas suficientes a embasar um édito condenatório é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória. (TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Em matéria penal, pairando dúvida, esta há que socorrer o réu e sob tal circunstância deve o julgador adotar cautela para não correr o sério risco de condenar eventuais inocentes e não é por outro motivo que perdura em nosso ordenamento o princípio
do in dubio por reo
, sobre o qual Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, alude que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

Ressalto, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, nos autos do HC 73338/RJ, ao tratar do tema,
in verbis
:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Assim, forçoso reconhecer que as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a comprovar a culpa do apelante pelo crime que lhe fora imputado e
havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante em razão da ausência de prova firme e segura, produzida na fase judicial, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, apta a comprovar a prática delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Belém/PA,
13
de
maio
de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024